Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARROLAMENTO DE BENS DEIXADOS PELO FALECIDO. EQUÍVOCO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ENDEREÇAMENTO DA AÇÃO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DO FORO DE DOMICÍLIO DOS AUTORES. DEFERIMENTO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE.
1. Ao analisar a peça inicial da ação de arrolamento de bens, o equívoco no endereçamento –identificado pela própria Defensoria Pública – fica evidente, tendo em vista que a parte autora reside no Recanto das Emas, último domicílio do falecido, e não há mesmo qualquer razão para o ajuizamento da ação em foro distinto, no caso, em Samambaia
2. Não se verifica ofensa ao sistema processual vigente, mas sim a consagração do princípio da cooperação, na medida em que ficou evidente o equívoco da Defensoria ao endereçar a peça inicial para Juízo distinto, sem qualquer relação com o feito, não havendo razões para se indeferir o pedido de remessa dos autos ao Juízo correto, no foro de domicílio da parte autora.
3. Conflito conhecido. Declarado competente o juízo suscitante.